Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-82.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*FURTO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Apreensão do bem em local indicado pelo réu – Confissão informal ratificada em juízo pelo agente policiai – Silêncio do réu na delegacia e revelia em juízo – Condenação mantida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância ou do privilégio – Recurso improvido – (voto no

Ementa:
*FURTO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Apreensão do bem em local indicado pelo réu – Confissão informal ratificada em juízo pelo agente policiai – Silêncio do réu na delegacia e revelia em juízo – Condenação mantida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância ou do privilégio – Recurso improvido – (voto no 42653)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500551-82.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante CRISTIANO
FAGUNDES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
2
VOTO No: 42653
APEL.No: 1500551-82.2019.8.26.0213
COMARCA: GUARÁ
APTE...: CRISTIANO FAGUNDES DE SOUSA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*FURTO Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar autoria e materialidade do delito Apreensão do bem
em local indicado pelo réu Confissão informal ratificada em
juízo pelo agente policiai Silêncio do réu na delegacia e revelia
em juízo Condenação mantida Inaplicabilidade do princípio da
insignificância ou do privilégio Recurso improvido (voto no
42653)*.
A r. sentença de fls. 118/121, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para
condenar
CRISTIANO
FAGUNDES
DE
SOUSA
ao
cumprimento da pena corporal de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal,
deferido o recurso em liberdade.
Recorre o réu, por seu defensor e
razões a fls. 122/125, buscando a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância. Como
teses subsidiárias, pugna pelo reconhecimento do
privilégio, pela redução da básica ao mínimo legal
ou pelo reconhecimento da tentativa.
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo improvimento dos pedidos (fls.
138/143 e 154/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Foi o acusado processado e condenado
porque, segundo a denúncia, no 15 de agosto de 2019,
por volta das 10hr, na Avenida Antônio Ribeiro dos
Santos,
555,
Vila
Vitória,
Comarca
de
Guará,
subtraiu, para si, uma bicicleta Caloi, modelo POTI,
cor azul, avaliada em R$230,00, pertencente à vítima
Luciano Augusto de Oliveira.
Segundo narra a inicial acusatória, a
vítima deixou sua bicicleta à frente do Posto de
Saúde e ao retornar não a encontrou. Relatou o fato
aos policiais militares que passaram a diligenciar
nas
proximidades
e,
por
meio
de
informações
anônimas, localizaram o réu na condução de outra
bicicleta, de cor marrom. Abordado, ele confessou
ter furtado a bicicleta de cor azul e indicou o
local onde a deixou. Apreendida a bicicleta, a
vítima a reconheceu.
Embora destacado o empenho da zelosa
defesa, tem-se que a solução absolutória buscada é
impraticável, na medida em que o acervo probatório
reunido nos autos não permite dúvidas sobre a
materialidade e autoria do delito.
A
materialidade
do
delito
foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
4
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13 e
14) e auto de avaliação (fls. 56).
A autoria é induvidosa.
Na fase policial, o acusado preferiu o
silêncio (fls. 06/07) e, em juízo, tornou-se revel
(fls. 115).
É certo que a revelia, ou silêncio em
juízo, não pode ser interpretado em prejuízo ao
processado, nem faz presumir sua culpa. Mas, pela
sistemática
processual,
inegável
que
o
interrogatório é meio de defesa e, secundariamente,
meio de prova. E deixando o réu de produzir sua
defesa, ou meio de prova, ausentes de contrariedade
ficam as provas então trazidas aos autos pelo órgão
acusador.
Assim,
se
a
prova
acusatória
está
demonstrada nos autos, e ausente contrariedade
mínima,
não
há
como
reconhecer
a
fragilidade
probatória, ou sua insuficiência, para o decreto
condenatório.
No caso em análise, a prova coligida é
suficiente para embasar um decreto condenatório,
respeitadas doutas opiniões em sentido diverso.
É certo que a vítima não foi ouvida em
juízo e não presenciou o furto, todavia teve sua
bicicleta recuperada pelos policiais que somente a
encontraram porque o réu lhes disse onde estava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
5
O policial militar Valério Augusto, por
sua vez, narrou ter avistado o réu, já conhecido dos
meios policiais, vulgo “Babá”, na posse de uma
bicicleta marrom e resolveu abordá-lo. Questionado a
respeito da bicicleta azul, ele confessou tê-la
furtado e indicou o local onde ela estava. Recuperou
a bicicleta e entregou à vítima (áudio visual).
Desse modo, não há dúvidas nos autos
acerca da responsabilidade penal do acusado pela
prática do delito descrito na denúncia.
Inviável a absolvição com fulcro na
atipicidade material da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância. Isso porque há uma
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, o
patrimônio da vítima, na medida em que os bens
subtraídos são dotados de valor econômico.
E ainda que de pequeno valor a 'res',
tal circunstância não retira a antijuridicidade da
conduta, relevando notar que “A tese do crime de
bagatela, ou da insignificância social do fato, não teve
consagração no Direito brasileiro, a não ser como causa
especial de diminuição de pena, no furto e no estelionato, ou
de perdão judicial, no crime do artigo 176 do Código Penal”
(JTAERGS 70/94).
No mesmo sentido: “O fato de as coisas
furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja
tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
6
visto que no direito brasileiro o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de
modo a excluir tal evento de moldura da tipicidade penal”
(TACrim/SP Rel. Emeric Levai BMJ 84/6).
Com efeito, a suposta insignificância
da conduta não pode ser utilizada para legitimar a
falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade, não
se podendo criar perigoso precedente de sempre se
absolver o agente que vive de pequenos furtos,
praticados diariamente contra vítimas diversas, pela
suposta atipicidade de sua conduta.
O crime de bagatela, como ensina a
doutrina, decorre da natureza do bem e não de seu
valor econômico. Entendimento contrário implica em
reconhecer a ausência de proteção da norma penal com
relação à grande rede de comércio varejista que
busca atender as necessidades da sociedade com
objetos e mercadorias de pequeno valor. Bem por
isso, não tem previsão legal no sistema brasileiro,
sendo seu reconhecimento decorrente de interpretação
e consolidação jurisprudencial diante do caso concreto. E, no caso, impossível esse
reconhecimento, diante da natureza e do valor dos
objetos subtraídos.
Assim, a condenação está assentada em
robusto acervo probatório, autorizando a prolação de
um decreto condenatório, evidenciada a efetiva lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-82.2019.8.26.0213 -Voto no 42653
7
ao patrimônio da vítima, como bem analisado pela r.
sentença que, por isso, subsiste por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Não se há falar em furto privilegiado,
vez que o réu é possuidor de maus antecedentes,
ostentado 04 condenações transitadas em julgado, o
que evidencia personalidade voltada à prática de
crimes, não fazendo jus ao benefício.
E também não se verifica a ocorrência
da tentativa, vez que o réu, ao contrário do
sustentado pela defesa, teve a posse mansa e
pacífica da bicicleta, tanto que a abandonou e foi
abordado na condução de outra bicicleta.
Portanto, consumado o delito de furto.
A dosimetria da pena foi feita de forma
criteriosa e individualizada, observados os maus
antecedentes do réu que autorizavam a majoração da
básica, sendo-lhe ainda fixado o regime aberto,
negada a substituição ou o sursis penal pelos maus
antecedentes, o que se mostra adequado.
Ante todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator